Tribunal: TJMT
Processo: 1028322-59.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028322-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KALINE CARLA BONA DIAS - CPF: 052.005.089-40 (ADVOGADO), ESQUADRIAS BONA LTDA - EPP - CNPJ: 00.181.914/0001-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), CUSTODIO BONA - CPF: 031.437.089-72 (AGRAVANTE), ARILDO BONA - CPF: 765.029.459-53 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento De Sentença. Honorários De Sucumbência Fixados Em Embargos À Execução. Acordo Celebrado Na Execução De Título Extrajudicial. Verba Honorária Não Abrangida. Direito Autônomo Do Advogado. Inexistência De Litigância De Má-Fé.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que não reconheceu a perda do objeto alegado pelos executados e determinou o prosseguimento do Cumprimento de Sentença relativo a honorários de sucumbência fixados na sentença dos Embargos à Execução.

II.
Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acordo firmado nos autos da Execução de Título Extrajudicial extinguiu também os honorários de sucumbência fixados judicialmente nos Embargos à Execução; (ii) estabelecer se a insistência no cumprimento da sentença caracteriza litigância de má-fé por parte da exequente.

III.
Razões De Decidir

3. Os honorários de sucumbência constituem direito autônomo do advogado, com natureza alimentar, sendo vedada sua renúncia ou transação sem a anuência expressa do titular, nos termos da Lei 8.906/1994 (arts. 22, 23 e 24, § 4º).

4. No caso, o acordo celebrado restringe-se ao débito principal e aos honorários contratuais, não abrangendo a verba sucumbencial fixada nos Embargos à Execução, conforme interpretação do instrumento e falta de previsão expressa nesse sentido.

5. O prosseguimento do cumprimento de sentença com base em título judicial válido não configura litigância de má-fé, inexistindo prova de má conduta ou intuito de obtenção indevida de vantagem.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Honorários sucumbenciais constituem obrigação autônoma, distinta do crédito principal, e não podem ser transacionados pelas partes sem anuência do advogado.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.906/1994, arts. 22, 23 e 24, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AR n. 4.374/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Segunda Seção, j. 13.08.2025, DJEN 18.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028322-59.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Esquadrias Bona Ltda. e outros
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000539-73.2015.8.11.0093 proposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos Sorriso – Sicredi Celeiro MT/RR
, rejeitou o pedido dos Recorrentes, no qual buscavam o reconhecimento de perda superveniente do objeto e extinção da Ação.

Os Recorrentes alegam que houve perda superveniente do objeto em razão do acordo celebrado em 27/03/2017 nos autos da Execução de Título Extrajudicial, que extinguiu a dívida principal e acessórios, evidenciado a quitação integral da obrigação.

Argumentam que a conduta da Recorrida caracteriza litigância de má-fé, por ocultarem do Juiz singular o acordo celebrado.

Pugnam pelo provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, com a extinção do Cumprimento de Sentença.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 308927896).

Contraminuta juntada no Id. 312671872, na qual a Recorrida requer a manutenção da decisão agravada e o desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Esquadrias Bona Ltda. e outros
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão lançada nos autos do Cumprimento de Sentença proposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos Sorriso – Sicredi Celeiro MT/RR.

A controvérsia tem como origem a Execução de Título Extrajudicial proposta pela Cooperativa em desfavor dos Recorrentes, lastreada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 590.160,24 (quinhentos e noventa mil, cento e sessenta reais e vinte e quatro centavos) e acrescidos de honorários advocatícios no equivalente de 20% (vinte por cento) do valor da dívida, totalizando a quantia de 708.192,28 (cento e oito mil, cento e noventa e dois reais e vinte e oito centavos).

Citados, os Recorrentes opuseram Embargos à Execução; contudo, a defesa foi considerada intempestiva, razão pela qual os Embargos foram extintos sem resolução do mérito, com condenação dos Recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Assim, iniciou-se o Cumprimento de Sentença relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença dos Embargos à Execução.

Intimados da penhora, os Recorrentes peticionaram nos autos, arguiram a perda superveniente do objeto do Cumprimento de Sentença, sob o fundamento de que foi celebrado acordo em 27/03/2017, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, que abrangeu a integralidade da dívida, inclusive os honorários advocatícios.

Em resposta, a Cooperativa alegou que o acordo tratou exclusivamente do débito principal e dos honorários contratuais de cada parte, mas não incluiu os honorários de sucumbência em razão da extinção dos Embargos à Execução.

O Juiz singular rejeitou o pedido dos Recorrentes, o que motivou a interposição deste Agravo.

Nas suas razões, reafirmam que o acordo celebrado nos autos da Execução extinguiu a dívida principal e acessórios, alcançando, por consequência, a verba sucumbencial fixada nos Embargos à Execução.

Argumentam que a conduta da Recorrida caracteriza litigância de má-fé, por ocultarem do Juiz singular o acordo celebrado.

A despeito das alegações dos Recorrentes, não lhes assiste razão. O acordo celebrado em 27/03/2017 se limitou à Execução de Título Extrajudicial, por meio do qual as partes compuseram a dívida principal e trataram dos honorários ali incidentes.

O item 11 do instrumento previu que cada parte arcaria com os honorários de seus respectivos advogados, sem qualquer referência à verba de sucumbência fixada nos Embargos à Execução.

Ainda que houvesse essa menção, a supressão de honorários sucumbenciais só é possível com a anuência expressa do advogado credor, dado que se trata de verba de titularidade autônoma do patrono, com natureza alimentar, conforme dispõe a Lei 8.906/1994 (arts. 22, 23 e 24, §4º).

Vale esclarecer que os honorários de sucumbência não se confundem com os honorários contratuais e não podem ser objeto de transação pelas partes sem a participação e anuência do advogado a quem pertencem.

A propósito:

(...) 5.
A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que os honorários advocatícios de sucumbência são verba de titularidade do advogado, dotada de autonomia, e não podem ser objeto de renúncia ou transação por parte do cliente sem anuência expressa do patrono
(Lei 8.906/1994, arts. 22, 23 e 24, § 4º).
6. A celebração de acordo sem participação do advogado, que implique renúncia a honorários sucumbenciais fixados por sentença transitada em julgado, configura violação ao direito autônomo do profissional, sendo ineficaz em relação a essa verba. (...) (Acordo na AR n. 4.374/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, j. 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

Além disso, importa destacar que a sentença que fixou os honorários de sucumbência nos Embargos à Execução é anterior ao acordo (13/05/2016), momento em que foi constituído título executivo judicial.

O Cumprimento de Sentença relativo à verba sucumbencial foi proposta em 07/06/2016, de modo que, quando sobreveio a transação na Execução originária, já havia obrigação autônoma constituída em favor do advogado. Assim, não há falar em extinção da obrigação por acessoriedade, pois não se trata de dívida acessória à Execução, mas de verba sucumbencial já consolidada em título judicial.

Também não prospera a alegação de litigância de má-fé, uma vez que a Cooperativa se vale de título válido e líquido para cobrar verba devida a seus advogados. O simples prosseguimento do Cumprimento de Sentença, amparado em decisão judicial, não configura comportamento temerário ou doloso.

Diante desse cenário, correta a decisão que rejeitou a alegação de perda de objeto e determinou o prosseguimento da Execução, com a adoção dos atos de constrição patrimonial.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025